Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706421-30.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANDREY DE SOUZA PERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TENTATIVA. EXTORSÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RECURSO DO MP. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INTIMIDADE SEXUAL. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. SEM MUDANÇA NA PENA BASE - SÚMULA 231 DO STJ, TENTATIVA - MINORANTE DE 1⁄2. SUSPENSÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição. 2. Comete o crime de extorsão aquele que ameaça a vítima de divulgar para a família dela vídeo íntimo e o relacionamento sexual entre eles, com o fim de obter indevida vantagem econômica. 2.1. A despeito das ameaças do réu, a vítima não se submeteu às vontades dele, seja fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa. Logo, reconhecida a tentativa. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4. A integridade psíquica, honra e reputação são bens jurídicos protegidos pelo crime de extorsão. Sendo assim, não se admite considerar a intimidade sexual um bem jurídico de diminuta relevância a fim de afastar a tipicidade material. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, do Código Penal) sempre que o agente houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, caso dos autos. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP), tendo em vista o crime haver sido cometido mediante grave ameaça. No entanto, uma vez preenchidos os pressupostos do art. 77, do CP, cabível a suspensão da pena. 7. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005